Tribunal: CARF
Processo: 10746.721400/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.721400/2016-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.928 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE
GURUPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade lançadora indique, conclusivamente, se houve
lançamento em duplicidade de notas fiscais, em março de 2012, conforme especificado na
planilha de e-fls. 960, anexa ao recurso voluntário, especificando, se for o caso, o montante a ser
excluído da base de cálculo do imposto..
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório do Acórdão no 01-36.660 - 4a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 892 e ss), verbis:
DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 15/22, o presente processo, COMPROT no
10746.721400/2016-68, trata do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador (fls. 02/13), no valor com juros de R$ 19.540.654,37. É
constituído pela contribuição a cargo da empresa por sub-rogação pela aquisição de
produtos rurais dos Segurados Especiais/Produtores Rurais Pessoas Físicas (2,00%) e a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT (0,10%).
A Autoridade Lançadora informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 15/22:
Que solicitou por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF a
documentação que relacionou no corpo do Relatório Fiscal, para ser apresentada no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.721400/2016-68
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721400/2016-68

prazo de vinte dias, no entanto, a Autuada requereu prorrogação de prazo através do
Ofício datado de 23/05/2016.
A Fiscalização concedeu, por meio do Termo de Constatação Fiscal no 01, prorrogação
do prazo para 27/06/2016. Através do Ofício datado de 23/06/2016, a Empresa
apresentou parte da documentação solicitada no TIPF, bem como pediu nova
prorrogação de prazo para fornecer os demais documentos.
Através do Termo de Constatação Fiscal no 02, o Auditor Fiscal prorrogou o prazo para
27/07/2016. Por meio do Ofício datado de 27/07/2016, a Notificado apresentou o
restante da documentação solicitada no TIPF.
O presente Auto de Infração apresenta como fato gerador, o qual não foi informado em
GFIP e nem recolhido, as aquisições, por venda ou consignação, da produção rural dos
Segurados Especiais/Produtores Rurais Pessoas Físicas.
A Auditoria transcreve a legislação que ampara o lançamento para demonstrar que a
Notificada, na condição de adquirente de produtos rurais vendidos por pessoas físicas,
sub-roga-se na obrigação dos respectivos produtores rurais, no tocante aos
recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social.
Consigna o Auditor Tributário que o valor do contribuição previdenciária foi calculada
sobre o total de compras feitas pela Autuada tendo como fornecedores os Produtores
Rurais/Segurados Especiais.
Que apurou o montante das aquisições, mês a mês, de acordo com os Notas Fiscais de
entrada de produtos adquiridos de Produtores Rurais Pessoa Física com o Código CFOP
1.101 (compra para industrialização ou produção rural) e CFOP 2.101 (compra para
industrialização ou produção rural proveniente de outro Estados). Refere-se à compra de
animais (bois e vacas) para abate/industrialização.
Informa, o Auditor Fiscal, que subtraiu as notas fiscais canceladas do montante do mês
que se referem. Confeccionou o Anexo I, onde constam todas os informações das Notas
Fiscais, as quais foram apresentadas pelo Notificado e também foram baixadas do
sistema SPED NFe. O montante apurado, mês o mês, serviu como base de cálculo para
apuração da contribuição.
Consigna ainda, a Fiscalização que nas GFIP do período fiscalizado, não contam
quaisquer informações acerca das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
aquisição de produtos rurais do Segurados Especiais ou Produtores Rurais Pessoas
Físicas.
Também não constam nos sistemas da Receita Federal guias de pagamentos destes
tributos no período fiscalizado para serem deduzidas no montante lançado.
Ressalta a Auditoria que o presente crédito tributário se encontra com a exigibilidade
suspensa devido a antecipação de tutela concedida pela Justiça Federal no processo n°
40637-61.2010.4.01.3400. Ampara-se no disposto do art. 151, incisos IV e V, do CTN.
Junta documentação aos autos.
Destaca que o lançamento em questão tem como finalidade a prevenção da decadência
do tributo de competência da União, cuja exigibilidade está suspensa. Não houve
lançamento de multa de ofício e o crédito não será objeto de cobrança enquanto estiver
sob efeito da antecipação de tutela.
DA IMPUGNAÇÃO
A Interessada tomou conhecimento do lançamento em 23/01/2017, por meio de Aviso
de Recebimento (fls. 775/776).
O Sujeito Passivo apresentou defesa (fls. 803/817) em 22/02/2017, acompanhada dos
anexos de fls. 818/867, por meio da qual alegou, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
Informa que o fato gerador da presente Autuação se encontra sub judice, com sentença
de mérito que confirmou a concessão de tutela antecipada. O processo judicial recebeu o
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721400/2016-68

no 0040637-61.2010.4.01.3400 e tramitou na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal. Inconformada com a referida Decisão, a União interpôs Recurso de
Apelação, tendo sido o feito distribuído para a Oitava Turma, que culminou com a
confirmação da Sentença por unanimidade. Tal Acórdão se encontra pendente de
julgamento de Embargos Declaratórios.
Postula que, ainda que a decisão não tenha sido transitada em julgado, o Novo Código
de Processo Civil, em seu art. 1.012, § 1o, inciso V, determina que a concessão da tutela
provisória, na apelação, começa a produzir os efeitos imediatamente após sua
publicação, devendo ser cumprida e, no presente caso, a decisão foi a seguinte:
... declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora à retenção e
ao recolhimento da Contribuição FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de produtos agropecuários, por empregador rural pessoa física (art.25
da Lei 8.212/911).
Logo, não há que se falar em constituição do crédito tributário decorrente de uma
relação jurídico tributária que não existe.
Ressalta que, a decisão judicial, sendo no âmbito de preliminar ou quando terminativa,
com decisão de mérito, impõe à parte contra a qual foi proferida, a obrigação de cumpri-
la, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo das perdas e danos
causados.
Aduz que, ainda que cessados os efeitos das decisões judiciais, a Impugnante não estaria
obrigada a recolher o FUNRURAL durante o período de tempo em que as decisões
judiciais estavam em vigor. Logo, não pode a Auditoria ter constituído o presente Auto
de Infração, até porque não houve retenção, ou seja, por força de decisão Judicial,
estava impedida de fazer a retenção da mencionada contribuição.
Em sendo assim, uma vez isenta, por força de decisão judicial, pela retenção e
recolhimento da contribuição em questão, não lhe pode ser imputada a cobrança do
principal (responsabilidade do contribuinte indireto), assim como estará isenta da
aplicação de multa e juros de mora, até porque, em tempo algum, se opôs à retenção dos
valores não recolhidos por força de decisão judicial. Portanto, entende que o presente
Auto de Infração deve ser declaro nulo.
MÉRITO Cobrança em Duplicidade
Solicita retificação do lançamento sob a alegação de que os valores apurados nos meses
de março e maio de 2012 não coincidem com as realidades fática e contábil praticadas
pela Impugnante, pois houve duplicação das notas fiscais de entrada apresentadas no
ANEXO I, que somaram R$ 34.668.384,70 (trinta quatro milhões, seiscentos sessenta
oito mil, trezentos oitenta quatro reais e setenta centavos).
Cobrança Indevida sobre a Exportação
Esclarece que, de acordo com o Demonstrativo de Apuração, a Auditoria tomou como
base de cálculo para a apuração de crédito tributário a receita bruta, que reflete a soma
de todos os produtos adquiridos, sem expurgar os produtos adquiridos e levados à
exportação, ferindo o art. 149, § 2o, inciso I, da CF.
A Litigante confeccionou uma planilha onde tenta demonstrar os percentuais e seus
respectivos valores a serem abatidos da base de cálculo, os quais causariam sua redução,
em média, de 37% (trinta e sete por cento).
Isto posto, entende que os valores da base de cálculo devem ser adequados ao
mandamento constitucional, retirando da mesma os produtos destinados à exportação,
conforme planilha que elaborou.
DO ADITAMENTO
Às fls. 876/879, consta requerimento onde a Impugnante informa que lhe causou
estranheza a mudança da situação fiscal do presente processo de exigibilidade suspensa
para de pendência, pois o impugnou tempestivamente.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721400/2016-68

Explica, então, que, surpreendentemente, foi juntado no processo em questão o seguinte
documento: "despacho de encaminhamento", no qual é informado que transitou em
julgado o processo tombado sob o n9 0040637-61.2010.4.01.3400, o que justificaria o
encaminhamento do Auto de Infração para ARF-Gurupi -TO para prosseguimento da
cobrança.
No entanto, como já dito, o presente processo se encontra sob o manto da suspensão da
exigibilidade, pois ainda não houve o julgamento da impugnação, por meio da qual
combate diversos itens tais como: cobrança em duplicidade, cobrança indevida sobre
exportação entre outros.
Em sendo assim, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, solicita
a manutenção da suspensão da exigibilidade do presente processo, uma vez que ainda se
encontra pendente de julgamento a defesa interposta ao Auto de Infração.
É o relatório.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-
ROGAÇÃO NO ADQUIRENTE.
A empresa adquirente, como responsável tributária, é obrigada a recolher, nos prazos
definidos em lei, as contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural
quando realizada com produtor rural pessoa física ou segurado especial, em razão da
sub-rogaçào determinada na legislação tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. SUJEITO
PASSIVO.
A empresa adquirente, como responsável tributária pelo pagamento da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física ou segurado especial incidente sobre a
comercialização de sua produção, deve figurar como sujeito passivo nos lançamentos
tributários referente às contribuições que deixaram de ser recolhidos, seja em razão de
estar dispensada do seu recolhimento por força de decisão judicial que lhe favorece, seja
em razão do seu mero inadimplemento.
AÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe aplicação de multa de ofício na constituição de crédito tributário objeto de
ação judicial e destinado a prevenir a decadência cuja exigibilidade houver sido
suspensa.
JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
No lançamento do crédito tributário é obrigatória a aplicação de juros moratórios sob
pena de responsabilidade funcional da autoridade administrativa, mas estando o
montante principal com sua exigibilidade suspensa, nesta condição também, estarão os
juros.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721400/2016-68

IMUNIDADE SOMENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DIRETAMENTE COM
ADQUIRENTE DOMICILIADO NO EXTERIOR.
Não incidem as contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos, exclusivamente quando a produção é comercializada
diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 12/07/2019 (e-fls. 917), a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em 13/08/2019 (e-fls. 922 e ss) requerendo o que se segue:
I. Anular o Acórdão 01-36.660. – 4a Turma da DRJ/BEL, TENDO EM VISTA AS
NULIDADES ALEGADAS NAS PRELIMINARES;
II. Reconhecimento da existência de decisão judicial que determinou a inexistência de
relação jurídica tributária da Recorrente, impedindo-a de efetuar retenções e
recolhimentos das contribuições exigidas, sob pena de desobediência;
III. em nome do princípio da eventualidade, superada as preliminares, requer a
apreciação das razões de mérito e os direitos supracitados, determinando a reforma do
acórdão decisório, declarando-se a nulidade e/ou improcedência dos lançamentos e/ou
exigências dos créditos tributários ora consubstanciados no processo administrativo em
epígrafe;
IV. seja reconhecido o erro formal de lançamento que considerou R$ 34.293.466,40
(trinta e quatro milhões, duzentos noventa três mil, quatrocentos sessenta seis reais e
quarenta centavos) em duplicidade de lançamento de TODAS as notas fiscais dos meses
de março a maio de 2012;
VOTO
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso.
De início, cumpre verificar a alegação de ter havido lançamento em duplicidade
de notas fiscais em março de 2012, tese invocada na impugnação, e reiterada no recurso
voluntário.
A decisão recorrida rejeitou tal alegação sob o fundamento de que o sujeito
passivo não se desincumbiu no ônus probatório, por não ter indicado quais seriam as notas
fiscais lançadas em duplicidade.
Divirjo desse entendimento por se tratar de matéria cuja prova já consta dos autos,
necessariamente, e se referem à materialidade do lançamento, consoante planilhas de e-fls. 288 e
ss, que integram o Anexo I do REFISC, que evidenciam diversos lançamentos no mês de março
de 2012, consignando notas fiscais de idêntica numeração, idêntico valor, e divergência apenas
na descrição. É o caso da Nota Fiscal no 8322, lançada em 01/03/2012, pelo valor de R$
17.396,70, com a descrição de <N/D>; e a mesma Nota Fiscal, lançada na mesma data, com o
histórico “VACA GORDA P/ ABATE” (vide e-fls. 306). Isso se repete em diversos lançamentos
verificados no mês de março.
Isso posto, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para
que a autoridade lançadora indique, conclusivamente, se houve lançamento em duplicidade
de notas fiscais, em março de 2012, conforme especificado na planilha de e-fls. 960, anexa
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721400/2016-68

ao recurso voluntário, especificando, se for o caso, o montante a ser excluído da base de
cálculo do imposto. Se necessário, deverá ser empreendida diligência junto ao sujeito
passivo, de modo a esclarecer eventuais dúvidas remanescentes.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, com abertura do
prazo de 30 dias para manifestação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência, na forma do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital